Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-65.1994.8.11.0034
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-65.1994.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA HELENA SOARES registrado(a) civilmente como MARIA HELENA SOARES - CPF: 022.260.731-91 (APELANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), JURACY JOSE DA SILVA - CPF: 205.201.661-91 (APELANTE), Espolio de Avelino Egidio Taques (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), AMARILIO TAQUES - CPF: 141.840.521-34 (APELADO), AVELINO EGIDIO TAQUES - CPF: 022.242.911-91 (APELADO), AVELINO EGIDIO TAQUES - CPF: 022.242.911-91 (APELANTE), AMARILIO TAQUES - CPF: 141.840.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JURACY JOSE DA SILVA - CPF: 205.201.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. Apelação cível. Honorários de defensora dativa. Majoração. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, além de fixar os honorários advocatícios da defensora dativa em 4 URH, valor considerado irrisório pela recorrente, diante da longa atuação da advogada dativa ao longo de 30 anos no processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa é adequado e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A importância do trabalho dos defensores dativos e o papel fundamental que desempenham em comarcas sem defensores públicos justificam o cuidado na fixação de honorários que respeitem sua dedicação, sem ignorar as limitações orçamentárias do ente público.

4. O art. 85, § 2º, do CPC orienta que, para a fixação de honorários, devem ser considerados o zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

5. No caso, a defensora dativa atuou ativamente por mais de trinta anos, obtendo decisões favoráveis à assistida, o que justifica a majoração dos honorários. Assim, os honorários são majorados para 10 URH, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT, valor condizente com o trabalho prestado e adequado ao princípio da justa remuneração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar os honorários fixados em favor da defensora dativa.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPOLIO DE MARIA HELENA SOARES, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única Comarca de Dom Aquino, que nos autos do Cumprimento de Sentença

(Proc. nº 0000004-65.1994.8.11.0034), ajuizada pela apelante contra ESPOLIO DE AVELINO EGIDIO TAQUES, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, além disso, arbitrou 4 URHS como honorários para a defensora dativa Maria Isabel Della Valle Obesrteiner (cf. Id. nº 226249199).

A apelante sustenta que a sentença merece reparo para “
objetivamente majorar os honorários a um patamar digno, a altura do trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos de atuação efetiva, com zelo e dedicação, principalmente levando-se em conta o elevado valor obtido em favor da Autora, fruto do trabalho realizado pela Advogada Dativa
”, de modo que o valor de R$ 4.941,64 “
representa um valor irrisório, que não remunera condignamente o trabalho realizado, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (cf. Id. nº 226250151).

Mesmo intimado, o requerente/apelado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 240902243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal cinge-se somente quanto à majoração dos honorários fixados à defensora dativa que acompanhou a causa desde o princípio, Maria Isabel Della Valle Obesrteiner.

De início, cumpre ressaltar que o trabalho dos Defensores Dativos é de extrema relevância para o funcionamento do sistema judiciário, especialmente devido à insuficiência de Defensores Públicos em várias comarcas.

Malgrado, também é importante considerar que os recursos utilizados para remunerar esses profissionais são de natureza pública. Portanto, embora seja necessário evitar a desvalorização da remuneração devida aos Defensores Dativos, também não se pode ignorar as limitações orçamentárias e fiscais do ente público responsável pelo pagamento dos honorários.

Desta feita, quando do arbitramento dos honorários do advogado dativo, necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado, observado, também, os parâmetros fundamentais para valoração do trabalho realizado pelo causídico, a saber, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I ao IV do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil).

No caso, o valor arbitrado na sentença não parece adequado para o trabalho realizado no patrocínio da causa, especialmente porque não corresponde ao nível de dedicação e ao esforço empenhado pelo profissional durante mais de trinta anos em defesa do réu.

O defensor dativo, que acompanha a causa desde o ajuizamento da ação de conhecimento em 05.09.1994, participou ativamente de todos os atos processuais, conseguindo a parcial procedência dos pedidos iniciais em favor de sua assistida, com a condenação do autor ao pagamento de 75 cabeças de gado e, na fase de cumprimento de sentença, após mais de uma década de juros e correção monetária sobre o valor exequendo, a arrematação de um imóvel avaliado à época em R$ 270.000,00 em favor da exequente/assistida.

Assim sendo, levando em conta os parâmetros fundamentais para arbitramento de honorários advocatícios, a observância da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10 (Dez) URH - Unidade Referencial de Honorários, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso - OAB/MT).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, somente para majorar os honorários pelos serviços prestados pela advogada dativa Dra. Maria Isabel Della Valle Obesrteiner para o equivalente a 10 (dez) URH – Unidade Referencial de Honorários, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso – OAB/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025